Tribunal: STF
Processo: ARE 1594295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes contra a honra. Calúnia e difamação em grupo de whatsapp. Ausência de dolo. Direito à livre manifestação de pensamento. Absolvição.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal privada, que condenou o apelante por calúnia e difamação a 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, bem como a “reparação mínima ao Querelante, do valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais)”, visando a anulação da sentença ou absolvição.
II. Questão em discussão
Há 7 (sete) questões: 1) inversão da ordem de apresentação das alegações finais; 2) existência de “demanda cível capaz de modificar o entendimento criminal”; 3) cerceamento ao direito de defesa; 4) inexistência de dolo de caluniar e difamar; 5) circunstâncias judiciais favoráveis; 6) afastamento da causa de aumento de pena; 7) redução da valor correspondente à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
1. “Apresentadas prematuramente alegações finais pela defesa, quando os autos ainda se encontravam com vista ao Ministério Público, incabível a pretendida nulidade, na medida em que deu causa ao resultado, não podendo ser beneficiada da própria torpeza, nos termos do art. 565 do CPP.”
2. A mera inversão da ordem de oferecimento dos memoriais não acarreta nulidade quando não demonstrado o prejuízo à Defesa .
3. O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que “não há que se cogitar em nulidade de decisão judicial, por ausência de fundamentação ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se o julgador, ao fundamentar sua decisão, reporta-se à outra anteriormente prolatada”.
4. O indeferimento de diligências probatórias não configura cerceamento de defesa quando a parte “não demonstra a imprescindibilidade ou a recusa dos órgãos em fornecer os documentos, nos termos do art. 402 do CPP”.
5. As mensagens enviadas pelo apelante em grupo fechado de WhatsApp possuem conteúdo opinativo e questionador acerca da gestão de cooperativa de médicos, não configurando imputação concreta de fato criminoso nem ofensa gratuita à honra da querelante. A crítica relacionada ao ambiente eleitoral e associativo, em contexto de fiscalização interna, mostra-se compatível com o exercício da liberdade de expressão.
6. Para a configuração do crime calúnia, exige-se a atribuição de um fato específico e determinado definido como crime com todas as circunstâncias, ou seja, a caracterização de conduta pressupõe todos os elementos constitutivos de um tipo penal. Igualmente, o crime de difamação pressupõe a afirmativa acerca de fato específico ofensivo.
7. O c. STJ assentou entendimento de que “a manifestação considerada ofensiva, feita com o propósito de informar possíveis irregularidades, sem a intenção de ofender, descaracteriza o tipo subjetivo nos crimes contra a honra”.
8. O contexto das mensagens envolve a eleição de diretoria de cooperativa, cuja natureza jurídica envolve propósito não lucrativo e visa atender às necessidades econômicas de seus membros (Lei nº 5.764/1971 - Lei do Cooperativismo), a reforçar a necessidade de assegurar o exercício da liberdade de pensamento e expressão aos cooperados. Quem desempenha funções representativas coletivas , está sujeito “a escrutínios dos seus integrantes, da opinião pública, ou até mesmo a exames mais minuciosos”.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido para absolver o apelante das imputações, por não constituírem os fatos infrações penais (CPP, art. 386, III).
Tese de julgamento :
1. A antecipação voluntária das alegações finais pela Defesa não caracteriza nulidade processual quando não demonstrado prejuízo.
2. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências quando a parte não comprova a imprescindibilidade da prova ou a recusa no fornecimento de documentos.
3. O apelante/querelado deve ser absolvido quando as provas produzidas e os teores das mensagens se apresentam insuficientes para demonstrar o elemento subjetivo dos tipos penais de calúnia e difamação (dolo), sobressaindo intenção de criticar [animus criticandi] e requerer providências administrativas para apuração de supostas irregularidades.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV e IX; CP, arts. 138, 139, 141, § 2º, 386, III; CPP, arts. 231, 402, 403, § 3º, 565 e 572, I; Lei nº 5.764/1971.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1753685/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 13.12.2018; STJ, AgRg no REsp 1295765/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 1º.10.2015, p. 7.10.2015; HC nº 78.368/RS – Relatora: Min.ª Alderita Ramos de Oliveira [Desembargadora Convocada do TJ/PE] - Sexta Turma – j. 9.8.2012 – j. 20.8.2012; STJ, HC 173.881/SP, Rel. Min. Celso Limongi, 6ª Turma, j. 17.5.2011; AgRg no RHC 157.565/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma, j. 22.2.2022, p. 25.2.2022;STJ, Apn 347/PA, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 14.3.2005; TJMT, RSE nº 1001137-22.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020; TJMT, AP 0000328-85.2006.8.11.0082 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 27.8.2014 – p. 2.9.2014 AP 0018039-09.2018.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.5.2025. TJMT, AP 0001965-61.2014.8.11.0027 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – j. 23.11.2016 – p. 30.11.2016. TJMT, AP 00075574920198110015 - Relator: Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 16.7.2024, p. 19.7.2024. TJPB, AP 0004979-58.2019.8.15.2002 - Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides - 16.2.2024.TJDFT, AP 0006642-87.2018.8.07.0001, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 12.8.2021; TJDFT, AP 0706482-23.2020.8.07.0010 - Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal - j. 22.6.2022 – p. 7.7.2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente